Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702345-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora em face de decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, proferida nos autos no 0768610-56.2023.8.07.0016, que indeferiu pedido de tutela urgência na origem. Nos termos do artigo 29, II, do RITR o agravo de instrumento está sujeito a preparo. O artigo 31 do RITR determina que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Ainda, o § 1o do citado artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas. No caso, foi aberto prazo de dois dias úteis para o agravante comprovar sua hipossuficiência ou juntar comprovante do pagamento do preparo, sob pena de deserção. O prazo concedido findou-se no dia 06/12/2023. Entretanto, a agravante somente juntou o preparo no dia seguinte, dia 07/12/2023. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face da deserção, nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intime-se. Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito